Tribunal: STF
Processo: ARE 1591707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.343/06 I. Caso em exame Sentença que, absolveu o Réu pela prática do crime em epígrafe, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal II. Questão em discussão. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Condenação na forma da Denúncia III. Razões de decidir III.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelas peças técnicas e prova oral colhida, tanto em sede policial, como em Juízo, tornando impossível a manutenção da absolvição. Como já firmado em nossa Jurisprudência, a palavra da Vítima reveste-se de crucial importância nos crimes ocorridos em um contexto de violência doméstica e familiar. Vítima que, em Juízo, descreveu, de forma firme e segura, a dinâmica delitiva e, embora em sede policial tenha relatado que, o Réu a encurralou contra a parede e a agrediu com violência, o que não corroborou na fase judicial, certo é que, em sua substância, as suas declarações demonstraram claramente como os fatos ocorreram e a certeza da imputação. Ademais, os depoimentos da Vítima resultaram corroborados pela declaração presencial, assim como pelo Laudo de seu Exame de Corpo Delito de Lesão Corporal, e por vídeo e fotografias juntados aos Autos, que atribuíram certeza à Acusação, justificando a condenação. Versão do Réu, de que a Vítima escorregou e bateu com a parte da frente do rosto na estufa, que não encontra amparo nos demais elementos de prova, inclusive na declaração prestada por sua esposa que, não obstante tenha afirmado estava presente no momento dos fatos, relatou não ter visto quando a Vítima foi atingida. III.2. O artigo 129, §13, do Código Penal foi introduzido no sistema jurídico pela Lei nº 14.994, de 09/10/2024, ou seja, em data posterior à conduta ora analisada (25/12/2022), impondo o provimento do Recurso do Ministério Público, com a alteração da capitulação da conduta, para o artigo 129, §9º, na forma da Lei 11.340/06. III.3. Pena-base fixada no mínimo legal, diante das diretrizes do artigo 59, do Código Penal, sendo o Réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, não resultando demonstrado que agiu sob a influência de bebida alcóolica. III.4. Reconhecimento da agravante do artigo 61, II, e, do Código Penal, eis que praticado pelo Réu contra sua irmã. III.5. Fixação do regime prisional aberto, na forma do artigo 33, §2º, c, e §3º, do Código Penal. III.6. Condenação no pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal, podendo eventual pedido de isenção ser formulado perante o Juízo da Execução. III.7. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que o artigo 44, I,  do Código Penal a proíbe, quando se trata de conduta cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. III.8. Incabível a concessão do sursis diante da pena finalizada. III.9. Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o dano moral no caso é in re ipsa, não prescindindo da produção de prova específica em relação ao grau de sofrimento, dor e constrangimento causados à Vítima, pois é presumido, bastando a demonstração da prática do ato ilícito, tendo o Ministério Público, ao oferecer a Denúncia, requerido expressamente a reparação dos referidos danos provocados. Precedentes Jurisprudenciais. O valor deve ser fixado em observância aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com avaliação das circunstâncias do caso concreto, como a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento suportado pela Vítima e as condições econômicas desta e do Réu. Indenização que se fixa em 1 (um) salário mínimo nacional atual em favor da Vítima, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual pedido de parcelamento. IV. Dispositivo RECURSO PROVIDO. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e  5º, LIV e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente